Tribunal: TJES
Processo: 5010459-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300,
caput
, do CPC).

2. A decisão agravada foi proferida com respaldo em perícia do próprio INSS que não constatou a incapacidade do autor para o exercício de atividades laborais, o que d
e fato consta do do laudo médico acostado ao ID. 66614767, datado de 07/04/2025, evidenciando a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

3. Tal constatação culmina por d
emonstrar que o caso não denota a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelo autor na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, desvelando o acerto da decisão atacada.

4. Recurso desprovido.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010459-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIONALDO APRIGIO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300,
caput
, do CPC).

2. A decisão agravada foi proferida com respaldo em perícia do próprio INSS que não constatou a incapacidade do autor para o exercício de atividades laborais, o que d
e fato consta do do laudo médico acostado ao ID. 66614767, datado de 07/04/2025, evidenciando a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

3. Tal constatação culmina por d
emonstrar que o caso não denota a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelo autor na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, desvelando o acerto da decisão atacada.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010459-06.2025.8.08.0000

Agravante: Elionaldo Aprígio

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu pedido formulado pelo agravante nos autos da ação previdenciária por ele ajuizada contra o recorrido. (ID.
71714851
)

Em suas razões, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que foram juntados documentos que comprovem sua incapacidade laborativa, em virtude de acidente do trabalho; que já sofre
“[...]por depender exclusivamente de seu benefício previdenciário para manutenção de seus medicamentos e subsistência[...]”
; que colacionou laudos que comprovam a existência de sequelas do acidente do trabalho sofrido. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 14573702)

Por meio da decisão ID. 14761888 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada. (ID. 14927842)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelo agravante nos autos da ação previdenciária por ele ajuizada contra o recorrido. (ID.
71714851
)

Em suas razões, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que foram juntados documentos que comprovem sua incapacidade laborativa, em virtude de acidente do trabalho; que já sofre
“[...]por depender exclusivamente de seu benefício previdenciário para manutenção de seus medicamentos e subsistência[...]”
; que colacionou laudos que comprovam a existência de sequelas do acidente do trabalho sofrido. (ID. 14573702)

Pois bem. N
os termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida pela decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

No caso dos autos, ao proferir a decisão ID. indeferi , entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que ao proferir a decisão antes mencionada ressaltei que a decisão agravada foi proferida com respaldo em perícia do próprio INSS que não constatou a incapacidade do autor para o exercício de atividades laborais, o que d
e fato consta do do laudo médico acostado ao ID. 66614767, datado de 07/04/2025, evidenciando a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Tal constatação culmina por d
emonstrar que o caso não denota a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelo autor na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, desvelando o acerto da decisão atacada.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.[...].” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

No caso, então, não restando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada, correta a decisão que a indeferiu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.